Tribunal: TJBA
Processo: 8026876-06.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026876-06.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARILSON CONCEICAO SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJBA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. II. Compulsando os autos, constata-se que o Impetrante não acostou nenhuma prova capaz de demonstrar que faz jus à concessão do adicional de insalubridade, o que requer a apresentação de laudo técnico pericial atestando as condições insalubres. III. Assim, a ausência do referido laudo se revela óbice para a análise meritória do direito pretendido, haja vista a vedação da dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026876-06.2021.8.05.0000 em que figura como impetrante ARILSON CONCEIÇÃO SANTANA e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de impugnação à assistência judiciária e DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2022. DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA/PRESIDENTE PROCURADOR (A)